Tribunal: TJES
Processo: 5001286-88.2024.8.08.0065
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001286-88.2024.8.08.0065
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GENILDO BARBOSA e outros (2)
RECORRIDO: ODONTO COMPANY LTDA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. FALECIMENTO DO AUTOR NO CURSO DO PROCESSO. EXTINÇÃO PREMATURA. NULIDADE DA SENTENÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ODONTOLÓGICO. DANOS MORAIS. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1.
O
Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, em razão do falecimento do autor no curso do feito, sem a prévia habilitação dos sucessores.
2. O autor faleceu em 01.02.2025. Sentença extintiva proferida em 27.02.2025, antes do transcurso do prazo legal de 30 dias para habilitação dos herdeiros.
3. Juízo de origem extinguiu o processo sem resolução do mérito. Supostos herdeiros interpuseram recurso visando à anulação da sentença e ao prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se é nula a sentença que extingue o processo antes do decurso do prazo legal para habilitação dos sucessores do autor falecido; e (ii) saber se estão configuradas a falha na prestação do serviço odontológico e a responsabilidade civil da requerida, com consequente dever de indenizar por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O art. 51, inc. V, da Lei nº 9.099/1995 condiciona a extinção do processo ao decurso do prazo de 30 dias sem habilitação dos sucessores, o que não ocorreu no caso concreto.
6. O art. 313, § 2º, inc. II, do CPC impõe a suspensão do processo e a intimação dos herdeiros para regularização da sucessão processual, sendo inviável a extinção prematura do feito.
7. Caracterizado error in procedendo, impõe-se a anulação da sentença.
8. Aplicável a teoria da causa madura, nos termos do art. 1.013, § 3º, inc. I, do CPC.
9. A prova documental evidencia falha na prestação do serviço odontológico contratado, com resultado insatisfatório e frustração do tratamento.
10. A requerida não comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado.
11. A frustração definitiva de tratamento relacionado à saúde configura dano moral indenizável, nos termos do art. 14 do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso inominado conhecido e provido. Sentença anulada. Pedido julgado procedente, com condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00.

Tese de julgamento: “1. É nula a sentença que extingue o processo em razão do falecimento do autor antes do decurso do prazo legal de 30 dias para habilitação dos sucessores. 2. Caracterizada a falha na prestação de serviço odontológico, é devida a indenização por dano moral.”

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/1995, art. 51, inc. V; CPC, art. 313, § 2º, inc. II, e art. 1.013, § 3º, inc. I; CDC, art. 14.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5001286-88.2024.8.08.0065

RECORRENTE:
GENILDO BARBOSA

RECORRIDA:
ODONTO COMPANY LTDA

SENTENÇA:
ELAINE CRISTINE DE CARVALHO MIRANDA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. FALECIMENTO DO AUTOR NO CURSO DO PROCESSO. EXTINÇÃO PREMATURA. NULIDADE DA SENTENÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ODONTOLÓGICO. DANOS MORAIS. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1.
O
Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, em razão do falecimento do autor no curso do feito, sem a prévia habilitação dos sucessores.
2. O autor faleceu em 01.02.2025. Sentença extintiva proferida em 27.02.2025, antes do transcurso do prazo legal de 30 dias para habilitação dos herdeiros.
3. Juízo de origem extinguiu o processo sem resolução do mérito. Supostos herdeiros interpuseram recurso visando à anulação da sentença e ao prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se é nula a sentença que extingue o processo antes do decurso do prazo legal para habilitação dos sucessores do autor falecido; e (ii) saber se estão configuradas a falha na prestação do serviço odontológico e a responsabilidade civil da requerida, com consequente dever de indenizar por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O art. 51, inc. V, da Lei nº 9.099/1995 condiciona a extinção do processo ao decurso do prazo de 30 dias sem habilitação dos sucessores, o que não ocorreu no caso concreto.
6. O art. 313, § 2º, inc. II, do CPC impõe a suspensão do processo e a intimação dos herdeiros para regularização da sucessão processual, sendo inviável a extinção prematura do feito.
7. Caracterizado error in procedendo, impõe-se a anulação da sentença.
8. Aplicável a teoria da causa madura, nos termos do art. 1.013, § 3º, inc. I, do CPC.
9. A prova documental evidencia falha na prestação do serviço odontológico contratado, com resultado insatisfatório e frustração do tratamento.
10. A requerida não comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado.
11. A frustração definitiva de tratamento relacionado à saúde configura dano moral indenizável, nos termos do art. 14 do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso inominado conhecido e provido. Sentença anulada. Pedido julgado procedente, com condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00.

Tese de julgamento: “1. É nula a sentença que extingue o processo em razão do falecimento do autor antes do decurso do prazo legal de 30 dias para habilitação dos sucessores. 2. Caracterizada a falha na prestação de serviço odontológico, é devida a indenização por dano moral.”

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/1995, art. 51, inc. V; CPC, art. 313, § 2º, inc. II, e art. 1.013, § 3º, inc. I; CDC, art. 14.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por
EDILSON BARBOSA
em face de
ODONTO COMPANY LTDA.
, na qual o autor alegou falha na prestação de serviços odontológicos contratados, postulando a adoção de providências pela requerida e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

No curso do processo, após a apresentação de contestação pela ré, sobreveio o falecimento do autor, fato comunicado aos autos pela própria requerida, com juntada da respectiva certidão de óbito. Não houve, contudo, requerimento de suspensão do feito nem pedido de habilitação dos herdeiros pelo patrono do autor.

Diante da ausência de regularização da sucessão processual, o juízo de origem
extinguiu o processo sem resolução do mérito
.

Irresignados, os supostos herdeiros do autor interpuseram Recurso Inominado (ID 16604328), buscando a anulação da sentença e o prosseguimento do feito.

Contrarrazões pelo recorrido ao ID 16604332.

É o relatório

VOTO

Defiro
à parte recorrente o benefício da gratuidade de justiça, diante da verossimilhança da alegação.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Assiste razão aos recorrentes quanto à alegada nulidade da sentença.

Consoante se extrai dos autos, é fato incontroverso que o autor
EDILSON BARBOSA faleceu em
01/02/2025, conforme certidão de óbito juntada sob o ID 63724814, tendo o Juízo de origem proferido sentença extintiva em 27/02/2025 (ID 64117098), ou seja, antes do transcurso do prazo legal de 30 (trinta) dias previsto para a habilitação dos sucessores, uma vez que entre o óbito e a prolação da sentença decorreram apenas
26 dias.

O art. 51, inciso V, da Lei nº 9.099/95, ao dispor sobre a extinção do processo em razão do falecimento do autor, condiciona expressamente tal providência à não realização da habilitação no prazo de 30 dias, tratando-se de norma cogente que não admite interpretação extensiva ou mitigadora. Assim, antes de esgotado o referido lapso temporal, é juridicamente inviável a extinção do feito, sob pena de supressão de garantia legal conferida aos sucessores.

Corrobora tal entendimento o disposto no art. 313, §2º, II, do CPC, aplicável subsidiariamente aos Juizados Especiais, segundo o qual, ao tomar conhecimento da morte do autor e sendo transmissível o direito em litígio, deve o magistrado determinar a suspensão do processo, promovendo a intimação do espólio ou dos herdeiros para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação, somente podendo ser decretada a extinção após o decurso do prazo legal sem a regularização da sucessão.

No caso concreto, embora o juízo de origem tenha tomado ciência do falecimento do autor, não houve a suspensão do processo, tampouco a concessão do prazo legal integral para a regularização da sucessão processual, tendo sido prolatada sentença extintiva de forma prematura, em afronta direta aos dispositivos legais mencionados, bem como aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Evidencia-se, portanto, a ocorrência de error in procedendo, uma vez que a extinção do feito deu-se sem a observância do procedimento legalmente imposto para hipóteses de falecimento da parte autora, circunstância que impõe a
anulação da sentença
.

Aplica-se, portanto, a teoria da causa madura, prevista no art. 1.013, §3º, I, do CPC, sendo possível o julgamento imediato do mérito.

Compulsando os autos, verifica-se que restou devidamente caracterizada a falha na prestação do serviço odontológico contratado pelo autor em vida, ora sucedido por seus herdeiros.

Com efeito, os documentos acostados aos autos evidenciam que o tratamento odontológico não atingiu o resultado minimamente esperado, revelando inadequação na execução do serviço.

As fichas de atendimento e de anamnese juntadas sob os IDs 16604312 a 16604314 demonstram o histórico clínico do paciente e os procedimentos realizados, ao passo que o termo de requisição de prótese (ID 16604315) evidencia a obrigação assumida pela requerida quanto à confecção e entrega do material odontológico contratado.

Ademais, as fotografias anexadas no ID 16604306 revelam, de forma objetiva, o resultado insatisfatório do tratamento, corroborando as alegações iniciais quanto à inadequação do serviço prestado.

Por sua vez, a parte requerida, embora regularmente citada, não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, limitando-se a apresentar defesa genérica, desacompanhada de elementos técnicos ou probatórios aptos a infirmar as conclusões extraídas da documentação apresentada pela parte autora.

Considerando que, no caso concreto, restou caracterizada a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer consistente na entrega da prótese total especial superior, seja em razão da inadequação técnica do serviço prestado, seja pelo insucesso do tratamento odontológico demonstrado nos autos, impõe-se a conversão da obrigação em indenização por danos morais, nos termos da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.

Assim, a frustração definitiva do resultado esperado em tratamento de natureza essencial, diretamente relacionado à saúde, à dignidade e à autoestima do consumidor, ultrapassa o mero dissabor cotidiano, configurando dano moral indenizável.

Assim, atendendo às circunstâncias do caso concreto, à extensão do dano, ao caráter compensatório e pedagógico da medida, bem como aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, arbitra-se a indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), quantia que se mostra suficiente para compensar o prejuízo experimentado, sem ensejar enriquecimento indevido, além de se adequar aos parâmetros adotados no âmbito dos Juizados Especiais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO d
o recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
ANULAR
a sentença impugnada e, com fundamento no art. 1.013, §3º, do CPC, para:

JULGAR PROCEDENTE
o pedido autoral, reconhecendo a falha na prestação do serviço pela parte requerida,
CONDENANDO
ao pagamento de indenização por danos morais, que fixo em R$ 6.000,00 (seis mil reais), valor a ser corrigido monetariamente a partir desta data e acrescido de juros de mora a contar do evento danoso, bem como declarar a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer consistente na entrega da prótese total especial superior.

Sem custas e honorários face o resultado do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES
Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)